Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO DE QUE O FÁRMACO PLEITEADO É PADRONIZADO E ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NAS FARMÁCIAS DA SES/DF. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão proferido, alegando que, ao contrário do que foi exposto na referida decisão, o medicamento pleiteado é fornecido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, pois a Relação de Medicamentos Padronizados de 2021 trouxe o ADALIMUMABE como um dos fármacos disponibilizados nas farmácias da SES-DF. Intimado a se manifestar, o Distrito Federal alega que o medicamento não é padronizado pelo SUS.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Com razão o embargante. Em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal[1], observa-se que na relação de medicamentos de 2021, o fármaco pleiteado no presente processo (ADALIMUMABE 40mg) encontra-se disponível. De forma que não há razão para a negativa de fornecimento pelo Distrito Federal.
4. A justificativa anterior para a negativa do fornecimento do medicamento foi a sua não disponibilidade pelo SUS. Todavia, com a comprovação de que tal medicamento é padronizado pelo SUS e encontra-se disponível nas farmácias da SES-DF, os embargos merecem ser acolhidos, com efeitos infringentes para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento padronizado ADALIMUMABE 40 MG, conforme prescrição médica.
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS com efeitos infringentes para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento ADALIMUMABE 40MG nos termos da prescrição médica. Diante do acolhimento do recurso, sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

[1] http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/01/Relacao-de-Medicamentos-Padronizados-%E2%80%93-REMEDF-%E2%80%93-versao-usuarios-do-SUS.pdf